Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-02.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (EMBARGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – POSSIBILIDADE DE OS EXEQUENTES SEREM IMITIDOS NA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA – ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO – MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O acórdão embargado consignou expressamente que a decisão agravada não apenas fez cumprir determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, mas, também, atendeu ao próprio direito reconhecido em razão do negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente quando ao direito de os embargados de adjudicar 61% da área dos imóveis rurais, denominados de Fazenda São Jorge II, sendo desnecessária, a prévia demarcação, na forma exigida pelos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de JAIR PESSINE e MARCELO SEGURA.

Na ocasião, os embargantes aduzem que o julgado possui pontos omissos a serem enfrentados, notadamente quanto à ocorrência de preclusão
pro judicato
, em razão da decisão proferida pelo juízo de origem, que havia determinado a prévia demarcação da área, objeto da imissão na posse.

Alegam, ainda, que há omissão quanto ao ponto atinente à inexistência de título judicial apto a embasar a imissão dos embargados na área litigiosa, pretensão que, também, encontraria óbice na preclusão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca, de forma renitente, rediscutir o resultado do acórdão embargado, ao argumento da ocorrência de omissões, as quais, consoante detido reexame do julgamento, não se confirmam.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que a decisão agravada não apenas fez cumprir determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, mas, também, atendeu ao próprio direito reconhecido em razão do negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente quando ao direito de os embargados de adjudicar 61% da área dos imóveis rurais, denominados de Fazenda São Jorge II, sendo desnecessária, a prévia demarcação, na forma exigida pelos embargantes.

Quanto aos pontos de omissão deduzidos pelos embargantes, vale reproduzir parte do próprio julgamento, o qual enfrentou, de forma precisa, todos as questões suscitadas nas razões recursais.

Vejamos:

Na espécie, diante da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito dos agravados, não há como insistir na primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que havia impedido a imissão na posse sem a prévia demarcação da área.

Por outros termos, a manutenção da decisão proferida nos autos da execução militaria contra a efetividade do processo, na medida em que o título executivo judicial, de forma expressa e inequívoca, reconheceu em favor dos exequentes, ora agravados, o direito sobre 61% dos imóveis rurais denominados de Fazenda São Jorge II, localizados no município de Cláudia e registrados no CRI local.

Aliás, o negócio jurídico entabulado entre as partes, que foi firmado por meio de Compromisso Particular de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Rural (id no 74008440 - pág. 61), entre outros compromissos, já estabelecia que a propriedade seria comum às partes, sendo 39% ao vendedor, ora agravante e 61% aos compradores/agravados.

Por fim, quanto ao direito de os embargos adjudicarem parte do imóvel, foi registrado o seguinte:

Da mesma forma, tampouco assiste aos agravantes a tese de que a ação de conhecimento apenas reconheceu aos autores o direito de adjudicar compulsoriamente o imóvel, no papel.

Afinal, a imissão de posse na ação de adjudicação compulsória nada mais representa do que um consectário lógico em favor da efetividade do processo.

Não faz qualquer sentido lógico e muito menos jurídico - máxime nessa quadra de litígio, que demanda longo lapso temporal - reconhecer o direito de propriedade do comprador, sem franquear à parte, o direito de ser imitido na posse, ainda mais quando amparado no contrato firmado entre as partes.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar. É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022
do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca, de forma renitente, rediscutir o resultado do acórdão embargado, ao argumento da ocorrência de omissões, as quais, consoante detido reexame do julgamento, não se confirmam.

Com efeito, o acórdão embargado consignou expressamente que a decisão agravada não apenas fez cumprir determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, mas, também, atendeu ao próprio direito reconhecido em razão do negócio jurídico entabulado entre as partes, notadamente quando ao direito de os embargados de adjudicar 61% da área dos imóveis rurais, denominados de Fazenda São Jorge II, sendo desnecessária, a prévia demarcação, na forma exigida pelos embargantes.

Quanto aos pontos de omissão deduzidos pelos embargantes, vale reproduzir parte do próprio julgamento, o qual enfrentou, de forma precisa, todos as questões suscitadas nas razões recursais.

Vejamos:

Na espécie, diante da superveniente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito dos agravados, não há como insistir na primeira decisão proferida pelo juízo de origem, que havia impedido a imissão na posse sem a prévia demarcação da área.

Por outros termos, a manutenção da decisão proferida nos autos da execução militaria contra a efetividade do processo, na medida em que o título executivo judicial, de forma expressa e inequívoca, reconheceu em favor dos exequentes, ora agravados, o direito sobre 61% dos imóveis rurais denominados de Fazenda São Jorge II, localizados no município de Cláudia e registrados no CRI local.

Aliás, o negócio jurídico entabulado entre as partes, que foi firmado por meio de Compromisso Particular de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel Rural (id no 74008440 - pág. 61), entre outros compromissos, já estabelecia que a propriedade seria comum às partes, sendo 39% ao vendedor, ora agravante e 61% aos compradores/agravados.

Por fim, quanto ao direito de os embargos adjudicarem parte do imóvel, foi registrado o seguinte:

Da mesma forma, tampouco assiste aos agravantes a tese de que a ação de conhecimento apenas reconheceu aos autores o direito de adjudicar compulsoriamente o imóvel, no papel.

Afinal, a imissão de posse na ação de adjudicação compulsória nada mais representa do que um consectário lógico em favor da efetividade do processo.

Não faz qualquer sentido lógico e muito menos jurídico - máxime nessa quadra de litígio, que demanda longo lapso temporal - reconhecer o direito de propriedade do comprador, sem franquear à parte, o direito de ser imitido na posse, ainda mais quando amparado no contrato firmado entre as partes.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelos embargantes, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022